Tribunal: TJSP
Processo: 2240705-61.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação direta de inconstitucionalidade. Cargos em comissão. Alegação de erro material. Reconhecimento. Parte dispositiva do acórdão que, no item "ii", declarou inconstitucional o artigo 78, XXI, da LC 78/2019, quando o correto seria o artigo 31, XXI, da LC no 78/2019. Embargos acolhidos para retificação.